Tribunal: TJBA
Processo: 0517809-69.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517809-69.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANDRA MARTA CARDOSO NOGUEIRA Advogado(s): PAULO SERGIO MACIEL O DWYER APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS. CONTRATO BANCÁRIO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. ART. 700 § 2º, I, DO CPC. INÉPCIA DA INICIAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 474 DO STJ. PRECLUSÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE PARECER TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança está prescrita sob a ótica da prescrição quinquenal e intercorrente; (ii) verificar se a petição inicial da ação monitória é inepta por ausência de memória de cálculo; (iii) avaliar a ausência de impugnação do autor à reconvenção apresentada; e (iv) decidir se é devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente pela ré. 2. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida constante de instrumento particular é de cinco anos (CC/2002, art. 206, § 5º, I), e como os lançamentos bancários datam até 14/10/2013 e a ação foi ajuizada em 23/03/2016, a prescrição quinquenal não se configura. 3. A prescrição intercorrente também não se verifica, pois a demora na efetivação da citação, ocorrida apenas em 13/09/2021, não se deu por culpa do autor, mas por morosidade atribuível ao serviço judiciário, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC. 4. A petição inicial não foi instruída com memória de cálculo ou documento que demonstrasse claramente os encargos cobrados e a evolução da dívida, configurando inépcia por violação ao art. 700, § 2º, I, do CPC, e em consonância com o Tema Repetitivo nº 474 do STJ. 5. A ausência de cláusulas contratuais expressas sobre encargos, taxas de juros e capitalização, aliada à apresentação de termo de adesão genérico e extratos desconexos, inviabiliza o reconhecimento da dívida como líquida, certa e exigível. 6. A reconvenção apresentada pela parte ré demonstrou, por meio de parecer técnico não impugnado, saldo credor em favor da apelante, revelando excesso de cobrança por parte do banco autor. 7. O banco, mesmo devidamente intimado, não impugnou especificamente o pedido reconvencional, configurando preclusão e aplicando-se a presunção de veracidade das alegações reconvencionais, nos termos dos arts. 336 e 341, III, do CPC. 8. A ausência de justificativa para a cobrança indevida afasta a tese de engano justificável, autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0517809-69.2016.8.05.0001, em que figura como apelante SANDRA MARTA CARDOSO NOGUEIRA e apelado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.